Tribunal: TJSP
Processo: 1036978-92.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO ORDINÁRIA – Contrato firmado em outubro de 1990 – Contrato não adaptado – Inaplicabilidade da Lei 9.656/98 de acordo com o decidido no julgamento pelo STF do RE 948.634, Tema 123, ocorrido em 20.10.2020 – Contrato que não prevê a cobertura de sessões de acupuntura – Reembolso indevido – Reajuste decorrente de faixa etária indevido – Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO ORDINÁRIA – Contrato firmado em outubro de 1990 – Contrato não adaptado – Inaplicabilidade da Lei 9.656/98 de acordo com o decidido no julgamento pelo STF do RE 948.634, Tema 123, ocorrido em 20.10.2020 – Contrato que não prevê a cobertura de sessões de acupuntura – Reembolso indevido – Reajuste decorrente de faixa etária indevido – Inexistência de informação clara no contrato sobre os percentuais de reajuste – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Impossibilidade de cobrança retroativa de reajuste que ultrapasse dois meses da data de aniversário do contrato nos termos da Resolução Normativa - RN No 171, de 29 de Abril de 2008 – Recurso da ré provido em parte para afastar a condenação ao reembolso de despesas não previstas em contrato – Recurso do autor provido em parte para impedir cobrança retroativa de reajuste.